Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-54.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705307-54.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DEISSON SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 1. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 2. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxa. 3. O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve às obrigações garantidas por veículo automotor. 4. O registro do gravame no DETRAN-DF também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé, que compra o veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo por falta de registro no órgão encarregado de dar publicidade a essa informação. 5. A obrigação do registro, salvo disposição em contrário no contrato, é do adquirente do veículo, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão nos casos em que não registrou o contrato no órgão de trânsito. 6. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG) autoriza, excepcionalmente, a busca e apreensão sem apresentação de Documento Único de Transferência (DUT), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA), ficando o credor (instituição financeira ou não) responsável pelas consequências de eventuais embargos de terceiro de boa-fé que tenha adquirido o veículo sem ciência de que, em operação anterior, o bem foi objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, ao qual não se deu a devida publicidade. 7. É possível prosseguir com a ação de busca e apreensão de veículo ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária quando há provas que corroboram a aquisição do bem pelo devedor, que não providenciou a transferência de propriedade perante o DETRAN-DF, constituindo mera irregularidade administrativa passível de autuação pelo órgão de trânsito. 8. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 59027369): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária proposta em desfavor de Deisson Souza de Oliveira, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do CPC, arts. 485, IV. 2. Sucumbência: custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Itaucard S/A. 4. Réu/apelado: Deisson Souza de Oliveira. 5. Ação proposta: busca e apreensão. Causa de pedir: inadimplemento das parcelas referentes à cédula de crédito bancário firmada pelo réu no valor de R$ 59.393,62. Pedidos: a) concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; b) a declaração de responsabilidade do réu pelo pagamento das multas e débitos existentes sobre o veículo, até efetivação da liminar; c) consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio. Data do ajuizamento: 17/12/2021. Valor da causa: R$ 63.209,21. 6. O agravo de instrumento no 0704287-27.2022.8.07.000 interposto pelo autor foi provido para: a) reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e b) consequentemente, constituir em mora o réu (ID no 59027361). 7. Razões de apelação (ID no 59027407): a) o fato de o veículo encontrar-se em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, já que compete ao comprador promover a transferência do bem; b) devidamente comprovadas a mora, a relação contratual e a restrição registrada sobre o veículo objeto da demanda, não há como se falar em ilegitimidade da parte, sobretudo porque o apelado assinou o contrato junto à instituição financeira; c) destaca ter incluído o gravame no SNG (Sistema Nacional de Gravames); d) a mora do devedor foi devidamente constituída. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que seja declarada a validade da constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. 9. Preparo comprovado (ID no 59027409). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 16. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 17. Ao analisar a petição inicial, o Juízo de primeira instância proferiu a seguinte decisão (ID no 59026697): Emende-se a petição inicial para comprovar a notificação extrajudicial do réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, desde que presente algum comprovante de recebimento da comunicação, ou por instrumento de protesto, em caso de notificação frustrada, pois o AR acostado aos autos retornou com informação insuficiente para a comprovação exigida pelo art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Sem prejuízo, deverá a parte autora esclarecer os dados constantes da consulta RENAJUD anexa, em que não costa comunicação de venda a DEISSON SOUZA DE OLIVEIRA, bem como anotação de gravame, mas tão somente comunicado de venda a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, na data de 25/10/2017. 18. Contra essa determinação, o autor/apelante interpôs o agravo de instrumento no 0704287-27.2022.8.07.0000 (ID no 59026703), distribuído a esta Relatoria, que foi provido para: a) reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e b) consequentemente, constituir o réu em mora (ID no 59027361). 19. Na origem, foi concedido prazo para que o autor cumprisse a determinação de ID no 59026697 e esclarecesse a ausência de comunicação de venda do veículo ao réu no sistema RENAJUD, bem como a inexistência de gravame, sob pena de extinção do feito independentemente de nova intimação (ID no 59026705). 20. Em resposta, o banco pediu a reconsideração da decisão e destacou as informações contidas no DUT e o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravame, em que constava a informação do financiamento contratado (ID no 59026690). 21. Na sequência, foi proferida a sentença extintiva (ID no 59027369). 22. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 23. Ainda que apelado não tenha efetuado a transferência do veículo, consta o gravame regularmente anotado no Sistema Nacional de Gravames - SNG em seu nome (ID no 59026690). 24. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 25. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 26. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação do devedor, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 27. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 28. Além disso, esta Turma julgou, recentemente, casos em que aderiu à corrente jurisprudencial formada neste Tribunal no sentido de admitir a busca e apreensão do veículo cujo contrato de financiamento está registrado no SNG, ainda que o devedor não tenha efetivado a transferência do veículo junto ao DETRAN, não tendo relevância, para esse fim, em nome de quem o veículo está registrado (Precedentes Acórdão no 1438844 e Acórdão no 1601346). 29. O conjunto probatório indica que o apelado deixou de providenciar a transferência perante o DETRAN/DF, motivo pelo qual o bem permaneceu em nome do proprietário anterior (ID no 59027370). Essa conduta é mera irregularidade administrativa, passível de autuação por parte do órgão de trânsito. 30. No caso, está comprovado o registro do contrato de financiamento do veículo com alienação fiduciária no SNG (ID no 59026690), o que é o bastante para o prosseguimento da ação. 31. Ademais, o apelante demonstrou a relação contratual com o apelado (cédula de crédito bancário, ID no 59026689) e a existência de mora (notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, ID no 59026692). 32. Essas questões denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedente da minha relatoria: Acórdão no 1605486, 07189205020218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. 33. A sentença deve ser cassada. 34. Informações complementares: ação proposta em 17/12/2021. Valor da causa: R$ 63.209,21. Sentença proferida em 3/6/2022. Sem honorários. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 35. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CRLV etc.). 36. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 37. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 40. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro